Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. DIFERENÇA ENTRE OS VALORES COBRADOS EM EXCESSO E O VALOR FINAL DEFINIDO. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. A controvérsia cinge-se a verificar a base de cálculo para a incidência do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Na hipótese, verificada a revisão dos valores cobrados em excesso, o proveito econômico obtido pela parte autora/embargada representa a diferença monetária entre a fatura cobrada em excesso e o valor econômico devido e fixado após a sentença de mérito.
4. Constatada a presença de erro material, o acórdão deve ser retificado para constar que a condenação em honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico, mantendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.